Tribunal: TJDFT
Processo: 0712576-03.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMOS. SUPERENDIVIDAMENTO. DECRETO No. 11.150/22, ALTERADO PELO DECRETO No 11.567/2023. MÍNIMO EXISTENCIAL. RENDA MENSAL. R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS). LIVRE CONTRATAÇÃO. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. PRELIMINARES AFASTADAS. INVERSÃO MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Tendo sido seguidas as diretrizes legais para a proposição da ação de repactuação judicial de dívidas por superendividamento, não deve prosperar o pleito para impugnar a inicial e considerá-la inepta.
2. Nos termos do Decreto no 11.150/2022, as operações de crédito consignado decorrentes de legislação específica não serão levadas em consideração para a análise do comprometimento do mínimo existencial, frente a Lei de Superendividamento (Lei 14.181/2021). 2.1. O Decreto no. 11.150/2022, alterado pelo Decreto no 11.567/2023, considera mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais), estando excluídas da aferição da preservação do mínimo existencial as parcelas de dívidas contratadas em operação de crédito consignado. 2.2. A remuneração mensal líquida atual (R$ 911,40) se encontra em patamar superior ao conceito de mínimo existencial.
3. Constata-se, no caso, que a pretensão da consumidora não se enquadra no instituto de prevenção do superendividamento, visto que pugna por uma verdadeira revisão dos contratos, de forma que sejam reduzidas as parcelas para se enquadrarem no modo como entende melhor para arcar com seu pagamento.
4. O Poder Judiciário deve respeitar o princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão das relações contratuais, não intervindo indevidamente na autonomia privada, agindo apenas quando verificada situação de flagrante desproporcionalidade que viole a função social do contrato.
5.Logo, não há possibilidade de limitação dos valores das cobranças do empréstimo, porquanto foram realizados de forma livre e consciente, motivo pelo qual deve prevalecer o respeito ao princípio do pacta sunt servanda.
6. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
7. Apelos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Recursos providos. Invertida e majorada a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça.